Tribunal: TJMT
Processo: 0055203-50.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0055203-50.2014.811.004168740/2019
RECORRENTE: MOACIR DOS SANTOS
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Vistos, etc.
Cumpra-se decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida (ID. 48055472), que se decidiu, in verbis:
“Posto isso, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial para reconhecer a incompetência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação, determinado o retorno dos autos ao tribunal de origem para julgamento da apelação, como entender de direito. ”
Assim sendo, encaminhem-se os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa deste Egrégio Tribunal de Justiça, para cumprimento da decisão proferida pela Corte Superior, observando-se as formalidades legais.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII